Tribunal: TJES
Processo: 0000251-65.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000251-65.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PÚBLICO LOCADO. FINALIDADE DISSOCIADA DO INTERESSE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA, GEDEON CUNHA SOBRINHO, LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO e JESUS GOMES VIEIRA, relativa à contratação direta de imóvel com destinação à instalação de viveiro municipal jamais implementado, gerando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de ato de improbidade administrativa na contratação direta de imóvel pelo Município de Ibatiba, sem efetiva utilização do bem público locado; (ii) determinar a responsabilidade individual dos agentes públicos e do particular beneficiado pela contratação quanto aos artigos 10, inciso I, e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação direta, embora formalmente instruída, revela desvio de finalidade, diante da inexistência de qualquer indicativo de utilização do imóvel locado como viveiro de mudas, por todo o período contratual.

As declarações do então Secretário de Meio Ambiente, GEDEON CUNHA SOBRINHO, indicam que o contrato foi celebrado por imposição do Prefeito JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA, com motivação pessoal e sem qualquer necessidade administrativa.

A continuidade dos pagamentos, mesmo sem contraprestação de interesse público, comprova o dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

O direcionamento da contratação ao imóvel de JESUS GOMES VIEIRA, aliado à ausência de justificativas técnicas para a escolha da área, demonstra favorecimento pessoal e enriquecimento ilícito do particular.

Inexistindo provas de participação dolosa ou atribuições funcionais ligadas à execução contratual por parte de LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO, então presidente da comissão de licitação, correta a exclusão de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Comprova-se a prática de ato de improbidade administrativa quando agentes públicos celebram e mantêm contrato administrativo com desvio de finalidade, sem a efetiva utilização do bem público locado.

A persistência nos pagamentos, ausente qualquer contrapartida de interesse público, caracteriza dolo específico e violação ao dever de lealdade à administração.

A responsabilidade individual por ato de improbidade exige a demonstração de conduta dolosa e nexo causal entre a atuação do agente e o dano ao erário.

A ausência de participação direta ou atribuição funcional do então presidente da comissão permanente de licitação LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO relacionada à execução contratual afasta a responsabilização por improbidade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (evento nº 10752820), nos autos da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” que move em desfavor de
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
,
LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO
e
JESUS GOMES VIEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (evento nº 10752826), o órgão ministerial sustenta, em síntese, que
(I)
mesmo com a nova redação legislativa, os fatos subsumem-se ao disposto nos artigos 10, inciso I, e 11, inciso V, da nova redação da Lei nº 8.429/92;
(II)
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática de ato doloso pelos réus, evidenciado pelo fato de que a celebração do contrato de locação foi forjada, inexistindo a efetiva instalação do viveiro, sendo tal procedimento realizado apenas para beneficiar particular ligado politicamente ao então Prefeito José Alcure de Oliveira; e que
(III)
o dolo se comprova não apenas pela ação direta de José Alcure de Oliveira, mas também pela participação dos réus Gedeon Cunha Sobrinho e Leonardo Davi Alexandrino de Carvalho, cujas condutas ativas concorreram para a prática dos atos ímprobos, inclusive à luz da Teoria da Cegueira Deliberada.

Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa pelos recorridos, aplicando-lhes as sanções previstas no art. 12, incisos II e III da LIA.

Na instância originária, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa narrando que, entre os anos de 2013 e 2016, os requeridos concorreram para o enriquecimento ilícito de
JESUS GOMES VIEIRA
mediante a celebração de contrato de locação de imóvel, com dispensa indevida de licitação, sob a justificativa de instalação de viveiro municipal que jamais foi implementado, caracterizando desvio de recursos públicos.

De início, observa-se que o
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, durante a gestão do Prefeito
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
, após procedimento administrativo de dispensa de licitação, celebrou contrato de locação de imóvel com área aproximada de 800 m2 (oitocentos metros quadrados), localizado no Córrego Ipê, na zona rural do município, pertencente a
JESUS GOMES VIEIRA
, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), cujo objeto era a instalação de um viveiro municipal de mudas (fls. 38/44).

O contrato originário, com vigência de um ano com encerramento em 01/04/2014, foi aditado por duas vezes, com prorrogação sucessiva de sua vigência por mais dois anos (fls. 29/33).

Após denúncia anônima, o ilustre representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com atribuição na Comarca de Ibatiba deflagrou procedimento preparatório em que foi apurado que a área locada jamais fora efetivamente utilizada como viveiro de mudas, conforme demonstra o relatório de lavra do serviço de inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (40/40-verso), acompanhado dos registros fotográficos de fls. 43/63.

Desse modo, a frustração do objeto do contrato resta incontroversa, restando a apuração sobre eventual conduta dolosa dos envolvidos voltada ao favorecimento ilícito de
JESUS GOMES VIEIRA
.

A Lei de Licitações e de Contratos Administrativos vigente à época previa como hipótese de contratação direta a compra ou locação de imóvel com o propósito de atendimento das finalidades precípuas da administração, condicionada à compatibilidade do preço com o valor de mercado. O artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 dispõe o seguinte:

Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

No caso específico das contratações diretas para fins de aquisição ou locação de imóvel, Carvalho Filho
1
ensina que ao Administrador não é conferida ampla e irrestrita liberdade, já que “exige o estatuto que o imóvel a ser adquirido ou alugado seja realmente indispensável à Administração, em razão das necessidades de instalação e localização”.

Nesse ponto, cumpre observar que o procedimento administrativo antecedente à contratação tramitou de forma regular, após solicitação do então Secretário de Meio Ambiente
GEDEON CUNHA SOBRINHO
formulada ao Prefeito
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
(fl. 77-verso), bem como instruída com laudo de avaliação do imóvel (fl. 87) e parecer jurídico de lavra da Procuradoria Municipal opinando pela legalidade da contratação (fls. 89/90-verso).

Aliás, o autor sequer alega a existência de vícios formais nessa fase preliminar, circunstância que afasta a responsabilidade do então presidente da comissão de licitação,
LEONARDO DAVI ALEXANDRINO DE CARVALHO
, por eventuais irregularidades verificadas durante a execução contratual, principalmente considerando que referido agente público não ostentava atribuição de fiscalização do contrato.

Tampouco outros elementos de prova produzidos nos autos demonstraram o beneficiamento da referida parte em razão da contratação, o que corrobora a percepção de que deve ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau em relação ao requerido
LEONARDO DAVI ALEXANDRINO DE CARVALHO
, então presidente da comissão permanente de licitação do Município de Ibatiba.

Assim, deve ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau em relação ao requerido
LEONARDO DAVI ALEXANDRINO DE CARVALHO
.

Lado outro, identificam-se nos autos elementos suficientes para formar convencimento sobre a tipicidade das condutas praticadas pelos demais requeridos.

O então Secretário de Meio Ambiente
GEDEON CUNHA SOBRINHO
, nas duas oportunidades em que ouvido pelo órgão ministerial durante a tramitação do procedimento preparatório (fls. 70 e 106), foi expresso quanto à afirmação de que a motivação do contrato foi de índole pessoal, estranha aos interesses da administração, tendo em vista o envolvimento entre o Prefeito
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
e o proprietário da área locada
JESUS GOMES VIEIRA
, nos seguintes termos:

[...] que foi Secretário do Municipal do Meio Ambiente de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014; que não conhece a pessoa de Jesus Gomes Vieira; que não se recorda de ter assinado ou celebrado contrato para locação de viveiro de mudas; que na época em que era Secretário, utilizou o próprio espaço anexo da Secretaria para a instalação do viveiro; que reconhece sua assinatura no documento de fls. 13; que, ainda assim, não se recorda do contrato; que apos lidas as declarações de fls. 50, prestadas pelo senhor Jesus Gomes Vieira, o declarante reafirma que não negociou a contratação do aluguel da área destinada a mudas, nem a prorrogação do referido contrato de aluguel; que imagina que tal contrato se deve a negociação politica; que quando era necessário celebrar um contrato pela Secretaria de Meio Ambiente, o declarante tinha que solicitar por escrito a Administração, fundamentando seu pedido; que não fez tal solicitação para o referido contrato; que possivelmente assinou o primeiro contrato de locação a pedido de alguém da Administração; que o declarante, como Secretário, nunca utilizou a área objeto do contrato de locação para a instalação de viveiro de mudas; que nunca recebeu qualquer valor repassado pelo locador em razão do referido contrato; que não sabe se alguém está recebendo algum repasse ilícito do valor do referido contrato. (fl. 70).

[...] que após a oitiva indicada as fls. 56, o declarante tentou se lembrar de quem seria a pessoa de Jesus Gornes Vieira, sendo certo que se recordou de uma pessoa com a alcunha de “Jezinho”, que possivelmente seria a mesma pessoa; que após mostrado o documento de fls. 63v. ao declarante, o mesmo declarou que reconhece sua assinatura ali exposta e se recorda melhor dos fatos que ocorreram; que o declarante, no início do mandato, foi procurado pelo servidor Leonardo David o qual lhe mostrou um requerimento de aluguel de urna área para a instalação de um viveiro de mudas para o declarante assinar; que o declarante se negou a assinar o referido documento, pois a Secretaria de Meio Ambiente já possuía uma área suficiente para a instalação do viveiro de mudas; que, inclusive, durante sua gestão, o declarante, de fato, instalou o referido viveiro na área da Secretaria; que, após alguns dias, foi procurado pelo prefeito José Alcure, que lhe chamou em seu gabinete, sendo certo que nesta oportunidade o prefeito solicitou ao declarante que assinasse o referido requerimento de contrato; que José Alcure esclareceu que o contrato seria por apenas um ano e que o viveiro ficaria a cargo da Secretaria de Agricultura, visto que a Secretaria de Meio Ambiente não precisava do espaço; que não sabe dizer o motivo pelo qual o prefeito não procurou o próprio Secretário de Agricultura para realizar o requerimento; que diante da solicitação do prefeito, o declarante realmente efetuou o requerimento do contrato referido; que pode dizer que a pessoa de “Jezinho” estava sempre presente no gabinete do prefeito; que sempre viu a pessoa de “Jezinho” junto ao grupo politico que apoiou a campanha eleitoral de José Alcure; que após a posse de José Alcure, “Jezinho” continuou frequentando o gabinete do prefeito; que na opinião do declarante, os mesmos são amigos; que embora tenha assinado corno fiscal do referido contrato, o declarante não chegou a comparecer ao local onde seria instalado o viveiro, pois segundo o prefeito, a área ficaria a disposição da Secretaria de Agricultura; que sabe dizer que, antes do ano de 2013, na área da própria Secretaria de Agricultura já havia um viveiro de mudas devidamente instalado, o qual era administrado pela Secretaria do Meio Ambiente, visto que, havia espaço na Secretaria de Agricultura, mas não havia espaço na Secretaria de Meio Ambiente; que, no início de 2013, a Secretaria de Meio Ambiente foi transferida para o espaço atual, ao lado do IFES e o declarante transferiu o viveiro que estava instalado na Secretaria de Agricultura, para a Secretaria de Meio Ambiente; que pode dizer que após a mudança da Secretaria de Meio Ambiente, tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Secretaria de Meio Ambiente já possuíam espaço suficiente para a instalação de viveiro de mudas. (fl. 106).

As aludidas declarações foram confirmadas em Juízo, oportunidade em que
GEDEON CUNHA SOBRINHO
acrescentou que nunca fiscalizou o cumprimento do contrato, fato que, aliado a instalação do viveiro de mudas anexo à Secretaria de Meio Ambiente, que, segundo aquele, estava instalada em uma área com aproximadamente 7.000 m2 (sete mil metros quadrados) de área livre, evidenciam a plena ciência de que o escopo do aludido negócio jamais seria alcançado.

Tal versão é corroborada
pela inércia administrativa
no tocante
à implantação do viveiro no local contratado.

O pagamento de aluguel de área rural, por três anos, sem sequer indícios da intenção de instalação do equipamento público no local extrapola o conceito de falta de atenção ou do cuidado dos agentes envolvidos com o erário, evidenciado a consciência dos agentes envolvidos – Prefeito, Secretário de Meio Ambiente e Locador – de que o contrato foi celebrado para atender finalidade dissociada do interesse público.

Neste contexto, revela-se pertinente a incidência do disposto no
art. 10,
inciso I
, da Lei nº 8.429/1992
, com redação vigente à época dos fatos e posteriormente mantida, com alteração redacional, pela Lei nº 14.230/2021,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

[...]

A alegação de ausência de dolo não resiste ao crivo da análise probatória. A conduta foi
deliberada
e mantida por três anos, com pagamento contínuo de verbas públicas sem nenhuma contrapartida de interesse público.

A sustentada boa-fé dos requeridos envolvidos resta infirmada pela
insistência do gestor municipal em forçar a subscrição do processo de contratação por seu subordinado,
evidenciando o
animus
doloso específico
exigido pela nova redação da LIA.

Aliás, o direcionamento à contratação direta de locação do imóvel pertencente a
JESUS GOMES VIEIRA
ratifica a intenção do Prefeito
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
de atendimento a interesses exclusivamente pessoais, principalmente considerando a ausência de caraterísticas específicas na aludida área e diante da possibilidade de implementação do viveiro de mudas junto à sede da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, segundo apurado, contava com espaço suficiente para tanto.

Desse modo, entendo também por caracterizada a conduta tipificada no artigo 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa
2
, vez que o processo licitatório que resultou na locação sob exame foi conduzido de forma direcionada pelo próprio chefe do executivo municipal por meio do seu Secretário de Meio Ambiente.

Não identificadas razões suficientes para a condenação dos requeridos por atos de improbidade administrativa, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Do exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto e a legislação de regência,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para reformar a sentença de primeiro grau no sentido de condenar os requeridos
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
e
JESUS GOMES VIEIRA
pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, inciso I, e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92.

Em razão da caracterização dos atos de improbidade administrativa, com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando as peculiaridades do caso concreto, condeno os requeridos

JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
e
JESUS GOMES VIEIRA
nas seguintes sanções previstas pelo artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa:

a) ressarcimento do valor equivalente aos aluguéis pagos pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
durante a vigência do contrato administrativo nº 027/2013, e respectivos aditivos, com incidência de juros e correção monetária a partir dos respectivos eventos danosos, ou seja, desde a data de cada pagamento efetuado;

b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

c) suspensão dos direitos políticos por oito (8) anos;

d) proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritária, pelo prazo de oito (8) anos;

e) pagamento das custas processuais, excluída a verba honorária, por vedação constitucional (art. 128, §5º, inciso II, alínea “a”, da CF) e pela simetria
3
.

Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, informando sobre a suspensão dos direitos políticos dos requeridos
JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
,
GEDEON CUNHA SOBRINHO
e
JESUS GOMES VIEIRA
.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 266.

2
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

[...].

3
REsp 1302105/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013 e REsp 1329607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 01/07/2025:

Acompanho o Eminente Relator.